Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-18.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AGRESSÃO FÍSICA. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. VALIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de observância ao procedimento formal do art. 226 do Código de Processo Penal invalida o reconhecimento do réu pela vítima e, por consequência, inviabiliza a condenação; (ii) estabelecer se a incidência da atenuante da menoridade relativa autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui especial valor probatório, quando coerente, firme e corroborada por testemunhas e demais elementos de convicção, sendo apta a fundamentar a condenação.
4. A inobservância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento quando há outros elementos seguros que conferem credibilidade à identificação, como conhecimento prévio do réu pela vítima e confirmação por testemunhas.
5. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que circunstâncias atenuantes não permitem a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme previsto na Súmula 231 do STJ, entendimento constitucionalmente válido.
6. A condenação deve ser mantida diante da robustez do conjunto probatório e da regularidade da dosimetria, observada a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, II; CP, art. 65, I; CPP, arts. 226 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270-QO-RG/RS, Plenário, j. 05.06.2009; STJ, AgRg no REsp 2.219.752/PI, 5a Turma, j. 12.08.2025; TJDFT, Acórdão 1798153, 0726377-89.2023.8.07.0001, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2023; TJDFT, Acórdão 2024311, 0707839-69.2024.8.07.0019, 1a Turma Criminal, j. 23.07.2025.